Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007892-02.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGANTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), SANDRA MARTELLO - CPF: 074.058.098-12 (EMBARGADO), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para determinar que o valor devido seja apurado em liquidação de sentença, com exclusão de despesas extraordinárias de condomínio (fundo de reserva, taxas extras e afins), abatimento de valores indevidamente atribuídos ao locatário e limitação do débito de cada parte conforme o período contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos apresentados nas contrarrazões, especialmente no tocante ao cálculo do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias relevantes, inclusive as alegações sobre o cálculo, tendo fundamentado a necessidade de apuração do valor em liquidação de sentença, com exclusão das despesas extraordinárias, nos termos do art. 22, X, da Lei no 8.245/91.

A pretensão recursal revela-se mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a finalidade dos embargos declaratórios.

A rejeição dos embargos impõe observância ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC, quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência de fundamentação clara e completa afasta alegação de omissão.

Despesas extraordinárias de condomínio devem ser excluídas da responsabilidade do locatário, conforme art. 22, X, da Lei no 8.245/91, impondo apuração em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.245/1991, art. 22, X.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeito
u
as preliminares e, no mérito, d
e
u parcial provimento ao Recurso para determinar que o valor devido seja apurado em liquidação de sentença, excluindo despesas extraordinárias de condomínio (fundo de reserva, taxas extras e outras que não sejam de responsabilidade do locatário, art. 22, X, Lei no 8.245/91) e abatendo valores pagos que seriam de responsabilidade do autor, além de limitar o débito da Lenda Turismo no período de 10/04/2012 a 09/04/2015 e de Antenor Santos Alves Júnior a partir de 10/04/2015.

O embargante alega que o aresto é omisso uma vez de não considerou os argumentos das contrarrazões
, em especial no diz respeito ao
cálculo
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto é omisso uma vez de não considerou os argumentos das contrarrazões, em especial no diz respeito ao cálculo.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

Consignou-se o seguinte no
decisum
:

“
As parcelas inadimplidas estão demonstradas nas planilhas juntadas (Ids n. 301734393 e 301734394), totalizando R$63.486,79, incluindo aluguéis, tributos e encargos. O laudo de vistoria (Id n. 301734490) comprova reparos necessários após a desocupação.

O apelante requer que a quantia a ser ressarcida ao apelado seja apurado em liquidação de sentença, excluindo valores referentes a fundo de reserva, taxas extras e outras despesas extraordinárias.

O art. 22, X, da Lei no 8.245/91, estabelece que despesas extraordinárias de condomínio são de responsabilidade do locador, devendo ser excluídas da condenação ao locatário.

Assim, eventual cobrança de tais
valores deve
ser afastada, o que exige apuração específica em fase de liquidação.

Uma vez que os contratos e históricos de locação propiciam o conhecimento das datas de ingresso e saída de cada locatário, a limitação temporal da cobrança em relação à Lenda Turismo, entre 10/04/2012 e 09/04/2015 e a Antenor Santos Alves
Júnior, a partir de 10/04/2015 deve ser restringida aos referidos períodos.

No tocante ao percentual de retenção, o apelante pretendia aplicação integral da cláusula penal, sob argumento de desistência unilateral da locatária, no entanto, não há prova inequívoca de que a rescisão tenha sido exclusivamente motivada por esta, devendo ser mantida a retenção proporcional já fixada, sem prejuízo da exclusão das verbas extraordinárias e da limitação temporal acima mencionada.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025